Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO ELETRÔNICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E MODUS OPERANDI REITERADO. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais (art. 171, § 2o-A, art. 288 do Código Penal e art. 1o da Lei no 9.613/1998), imputando-lhe a participação em esquema de fraudes eletrônicas articuladas e reiteradas.
2. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a existência de elementos concretos que apontam a habitualidade delitiva e a inserção do paciente em associação criminosa organizada e voltada à prática de fraudes sistemáticas, com indícios da utilização de 66 linhas telefônicas para enganar vítimas em diversos estados da federação.
3. A materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) estão demonstrados por meio de interceptações telefônicas e telemáticas, relatórios policiais, quebra de sigilo de dados e vinculação de contas de e-mail e conexões à identidade do paciente.
4. O periculum libertatis está evidenciado pela sofisticada estrutura delitiva empregada, pelo potencial de disseminação dos crimes patrimoniais contra múltiplas vítimas e pelo risco concreto de reiteração criminosa, sendo ineficaz, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
5. A condição de primariedade e os supostos vínculos sociais e laborais do paciente não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade demonstrada.
6. A segregação cautelar visa resguardar a ordem pública, impedir a continuidade da atividade delitiva e preservar a credibilidade do sistema de justiça criminal, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
7. Ordem conhecida e denegada.